Tribunal: STF
Processo: HC 176578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA. CRIME FORMAL CUJA CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.